Tribunal: CARF
Processo: 19515.000505/2004-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000505/2004-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.220 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Assunto
COFINS
Recorrente
SABRE INTERNACIONAL LLC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator, vencidos os
conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Lázaro Antônio Souza Soares, que
davam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche (suplente convocado(a)), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocado(a)), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro
Antônio Souza Soares (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Ronaldo Souza Dias, substituído(a) pelo (a) conselheiro(a) Lara
Moura Franco Eduardo.
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração para exigibilidade de COFINS do período de
apuração de junho a outubro de 2003 por alegada exclusão “de serviços prestados a pessoa
jurídica no exterior, sendo que, em parte desses valores excluídos, não houve o efetivo ingresso
de divisas no país, conforme preconizado pelo artigo 14, inciso III da Medida Provisória 2.158-
35/01”.
1.2. Irresignada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000505/2004-34
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.220 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000505/2004-34

1.2.1. Contabilizou e recolheu corretamente a exação em questão, excluindo da
base de cálculo apenas os valores que gozam de não incidência constitucional,
nomeadamente, receitas de exportação (art. 149 § 2° I da CF);
1.2.2. Não há óbice legal para que as receitas de exportação ingressem em
períodos subsequentes.
1.3. A DRJ do Rio de Janeiro manteve o lançamento em sua integralidade, vez
que:
1.3.1. O artigo 14 da MP 2.158-35/01 não reduziu o alcance da norma
Constitucional mas alargou, ao incluir a prestação de serviços;
1.3.2. Não cabe discussão de matéria constitucional na esfera administrativa;
1.3.3. “Da análise do Termo de Verificação Fiscal (fls. 15/18), verifica-se que
foram relacionados pela autoridade fiscal os valores referentes aos serviços
prestados para o exterior, que não corresponderam à efetiva entrada de divisas.
Para essas transações não consta a existência de contrato de câmbio”.
1.4.1. Intimada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera o
quanto descrito em Impugnação destacando que:
1.4.1.1. “Durante a fiscalização, a ora Recorrente apresentou planilha, por meio
da qual demonstrou que, no decorrer do período fiscalizado, houve o efetivo
ingresso das remunerações oriundas da prestação de serviços a pessoa jurídica
no exterior. Tal ingresso, embora não ocorrido no mesmo mês de emissão das
notas fiscais, se realizava em período subseqüente, com o fechamento do
respectivo contrato de câmbio”;
1.4.1.2. “A d. autoridade fiscal autuou a ora Recorrente com base no "contas a
receber". Autuou com base nas faturas emitidas e que, à época do encerramento
da fiscalização, se encontravam pendentes de pagamento, mantidas, assim, no
"contas a receber" da empresa”;
1.4.1.3. A multa de 75% sobre o crédito devido é confiscatória;
1.4.1.4. A correção do crédito tributário pela SELIC é inconstitucional.
1.4.2. Ao lado de sua peça de irresignação a Recorrente trouxe cópia das notas
fiscais, dos contratos de câmbio vinculados àquelas, dos extratos bancários indicando a entrada
de divisas, de seus lançamentos contábeis e planilha que relaciona Notas Fiscais, Contratos de
Câmbio e entradas em extratos bancários
1.5. Recebida a irresignação por esta Turma de Julgamento, os autos foram
devolvidos para a autoridade competente por resolução com o seguinte teor:
3. Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora a partir dos documentos apresentados pela Recorrente no procedimento
administrativo que antecedeu a lavratura do auto de infração bem como naqueles
colacionados com o Recurso Voluntário manifeste-se conclusiva e fundamentadamente,
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.220 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000505/2004-34

sobre a vinculação das notas fiscais objeto de autuação com os contratos de câmbio
apresentados pela Recorrente. Após, intime a Recorrente para se manifestar sobre as
conclusões exaradas pela fiscalização no prazo de 30 dias e devolva os autos a este
Conselho para julgamento.
1.6. Contudo, antes de cumprir o determinado por esta Turma, a autoridade
competente lançou importante questionamento, acerca da necessidade da diligência porquanto
em processo anterior (19515.000504/2004-90) da mesma contribuinte, acerca dos mesmos fatos,
somente com alteração da contribuição foi dado provimento ao Recurso apresentado.
Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Pois bem, trata-se de auto de infração para exigibilidade de COFINS do
período de apuração de junho a outubro de 2003 por alegada exclusão “de serviços prestados a
pessoa jurídica no exterior, sendo que, em parte desses valores excluídos, não houve o efetivo
ingresso de divisas no país, conforme preconizado pelo artigo 14, inciso III da Medida
Provisória 2.158-35/01”.
2.2. Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente acentua que recebeu os valores
referentes as notas fiscais de exportação de serviços nos meses subsequentes ao encerramento do
procedimento fiscal. Para demonstrar o alegado a Recorrente colige com a peça recursal notas
fiscais, dos contratos de câmbio vinculados àquelas, dos extratos bancários indicando a entrada
de divisas, de seus lançamentos contábeis e planilha que relaciona Notas Fiscais, Contratos de
Câmbio e entradas em extratos bancários.
2.3. Não obstante a semelhança entre os valores descritos nas INVOICEs de
prestação de serviços e nos contratos de câmbio, esta Turma constatou que havia dúvida acerca
da vinculação entre os ingressos e a prestação de serviços; isto porque,
Parte das remessas de câmbio foram feitas em momento posterior à lavratura do auto de
infração – como reconhece a Recorrente. Ademais, o lapso inicial entre a data de
emissão da nota fiscal e a remessa de câmbio que inicialmente era de quatro a seis
meses passou a ser de quatorze meses. Por fim, a ausência de INVOICE, de contrato de
prestação de serviços e de indicação do número das notas fiscais nos contratos de
câmbio torna açodado qualquer juízo categórico acerca da vinculação entre notas
emitidas e remessas de câmbio.
2.4. No processo citado pela fiscalização (19515.000504/2004-90) foi dado
provimento ao recurso interposto pois entendeu a Turma então Julgadora que o artigo 5° da Lei
10.637/02 vigente à época afastava a incidência do PIS sobre receitas prestação de serviços para
pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, com pagamento em moeda conversível, sendo
desnecessário, portanto, ingresso de divisas. Ainda, na norma de regência inexistia qualquer
limitação temporal para o recebimento de valores, bastava a prestação de serviço (ao menos com
promessa de) contraprestação pecuniária em moeda conversível.
2.5. Do alhures temos que – sem prejuízo das semelhanças – o processo em liça e
o PAF 19515.000504/2004-90 não guardam identidade: lá tratou-se de PIS, nos termos da Lei
10.637/02, aqui trata-se de COFINS, conforme MP 2.158-35; lá o fundamento jurídico da lide
deu-se com foco na diferença entre ingresso de divisas e pagamento em moeda conversível, aqui
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.220 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000505/2004-34

o tema é despiciendo pois o artigo 14 da MP 2.158-35/01 (que regia a COFINS) é claro ao exigir
ingresso de divisas; lá o momento do ingresso das divisas foi considerado irrelevante, aqui
tornou-se um dos pontos de dúvida entre a vinculação da prestação de serviços com o efetivo
ingresso de divisas...

3. Por todo o exposto mantenho o voto por converter o julgamento em diligência
para que a unidade preparadora a partir dos documentos apresentados pela Recorrente no
procedimento administrativo que antecedeu a lavratura do auto de infração bem como naqueles
colacionados com o Recurso Voluntário manifeste-se conclusiva e fundamentadamente, sobre a
vinculação das notas fiscais objeto de autuação com os contratos de câmbio apresentados pela
Recorrente. Após, intime a Recorrente para se manifestar sobre as conclusões exaradas pela
fiscalização no prazo de 30 dias e devolva os autos a este Conselho para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital